Tribunal: TJSP
Processo: 1006944-63.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Caso em que a parte apresentou prévio requerimento administrativo ao INSS – Extinção afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006944-63.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ANTHONY SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006944-63.2019.8.26.0445 -Voto no 37.175c
2
VOTO No: 37.175c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006944-63.2019.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
APELANTE: ANTHONY SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Extinção do feito sem julgamento do
mérito
Caso em que a parte apresentou prévio
requerimento administrativo ao INSS
Extinção
afastada Recurso provido.
A r. sentença de fls. 72/75, cujo relatório se adota,
proferida em ação acidentária proposta por Anthony Silva contra o INSS,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem pronunciamento de mérito,
por falta de interesse processual.
Inconformado, apela o autor, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Afirma que protocolou requerimento administrativo para
concessão de auxílio-acidente em 15/04/2019, porém até agora não obteve
resposta da autarquia. Sustenta estar configurado o interesse de agir,
ressaltando não ser necessário o exaurimento da via administrativa. Alega
violação ao art. 5o, inciso XXXV, da CF, aduzindo que pelo entendimento do
STF os requerimentos administrativos têm que ser apreciados no prazo de 45

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006944-63.2019.8.26.0445 -Voto no 37.175c
3
dias previsto no art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91.
Citado para responder ao recurso, o INSS não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem
apreciação do mérito, por falta de interesse processual, porque, segundo
observa a sentença, não houve, na esfera administrativa, indeferimento da
pretensão.
Ocorre que, segundo se verifica dos autos às fls. 16, o
segurado apresentou requerimento de auxílio-acidente perante o INSS, pedido
que foi protocolado em 15/04/2019, estando satisfeita a exigência.
Não há, no entanto, qualquer notícia de resposta da
autarquia acerca do pedido em questão, não obstante o tempo decorrido.
Dentro desse quadro, afigurando-se presente o interesse
processual, merece ser provido o recurso para o afastamento da decisão
extintiva, retornando os autos ao juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital